Tribunal: TJSP
Processo: 2171941-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM MÓVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Desconsideração da personalidade jurídica. Relação de direito material que se submete ao Código de Defesa do Consumidor. Aplicação da teoria menor, à luz do disposto no art. 28, § 5o, do CDC. Responsabilidade subsidiária dos sócios, a ser apurada no cumprimento de sentença. Cabimento. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2171941-86.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000619193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171941-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Branca, em que é agravante JULIANA
VENTURA DA SILVA, são agravados ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES e
RENATA NASCIMENTO RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2171941-86.2020.8.26.0000
2
Vara Única da Comarca de Santa Branca/SP
Agravante: JULIANA VENTURA DA SILVA
Agravados: ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES e RENATA NASCIMENTO
RIBEIRO
MM. Juíza de Direito: Dra. ADRIANA VICENTIN PEZZATTI DE CARVALHO
VOTO No 27.539
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

BEM
MÓVEL

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Desconsideração da
personalidade jurídica. Relação de direito material que se submete
ao Código de Defesa do Consumidor. Aplicação da teoria menor, à
luz do disposto no art. 28, § 5o, do CDC. Responsabilidade
subsidiária dos sócios, a ser apurada no cumprimento de sentença.
Cabimento. RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se
de
incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica proposto por Alexandre de Oliveira
Lopes e Renata Nascimento Ribeiro contra Concorre S/A Consultoria de
Imóveis e MWM Administração de Bens Eireli, o qual foi acolhido, a teor da
decisão de fls. 41/46, para a inclusão de Sabrina Santos de Moura, Marcia
Regina Onishi, Dimas Jose de Macedo, Coaracy Sant'ana Santos, Juliana
Ventura da Silva e Osmair Roberto Mereces dos Santos no polo passivo da
execução.
Inconformada, Juliana Ventura da Silva,
ora agravante, alega não estar evidenciada a hipótese autorizadora para a
desconsideração da personalidade jurídica das empresas acionadas. Assinala

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2171941-86.2020.8.26.0000
3
com a não incidência da teoria menor da desconsideração, estampada no art. 28
do Código do Consumidor, aduzindo que os exequentes não fizeram prova de
suas alegações, a teor do disposto no art. 134, § 4o, do CPC. Afirma que não
foram esgotados os meios para expropriação de bens das devedoras.
A recorrente cumpriu os requisitos legais
para a admissibilidade do recurso. Desnecessária a vinda de informações pelo
Juízo singular.
O agravo foi processado em seu efeito
legal.
Contraminuta a fls. 57/62.
É o relatório.
Eis o teor da r. decisão objurgada no que
interesse ao deslinde do feito:
“(...)
Portanto, a teoria menor exige para a desconsideração da personalidade
apenas a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de
suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou
de confusão patrimonial. In casu, tal pressuposto resta perfeitamente
caracterizado, vez que não houve o adimplemento voluntário da obrigação
buscada nos autos principais e que não houve êxito nas tentativas de
constrição de bens dos devedores, destacando-se que irrisório o montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2171941-86.2020.8.26.0000
4
bloqueado via BACENJud em face do total do débito, revelando-se, por
conseguinte, inócuas as alegações da defesa com o fim de elidir a falta de
pagamento. Assim, frustrado o crédito executado, impõe-se a desconsideração
da personalidade jurídica das empresas executadas”.
E é forçoso reconhecer que aquele édito
monocrático deu a acertada solução à questão controvertida.
O
pedido
de
desconsideração
foi
requerido na fase de cumprimento de sentença, tendo sido oportunizado aos
interessados o direito ao contraditório e ampla defesa, nos termos da lei.
Neste passo, a recorrente limitou-se a
tecer argumentos exclusivamente jurídicos acerca do instituto, sem, contudo,
fazer prova da existência de patrimônio das empresas executadas.
Como é sabido, a desconsideração da
personalidade jurídica pode se dar tanto pela teoria maior, com fundamento no
art. 50 do Cód. Civil, assim como pela teoria menor, conforme art. 28 da Lei
Federal 8.078/90, toda vez que houver inadimplemento da obrigação pelo
prestador do serviço, ou fornecedor de produtos, e falta de bens para responder
pela condenação.
Com efeito, nos termos do art. 28, § 5o,
da Lei Federal 8.078/90, é suficiente para a desconsideração que o credor
demonstre que a personalidade jurídica é óbice para a compensação dos
prejuízos que lhe foram causados, não se aplicando os requisitos do art. 50 do
Cód. Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2171941-86.2020.8.26.0000
5
A teoria menor da desconsideração,
acolhida em nosso ordenamento jurídico, excepcionalmente no Direito do
Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da
pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da
existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Para esta teoria, o
risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo
terceiro, consumidor, mas pelos sócios e administradores desta, ainda que estes
demonstrem conduta administrativa proba.

O Superior Tribunal de Justiça elucidou
bem a questão de direito ora discutida:
“Responsabilidade civil e Direito do consumidor. Recurso especial.
Shopping Center de Osasco-SP. Explosão. Consumidores. Danos
materiais e morais. Ministério Público. Legitimidade ativa. Pessoa
jurídica. Desconsideração. Teoria maior e teoria menor. Limite de
responsabilização dos sócios. Código de Defesa do Consumidor. Requisitos.
Obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Art. 28,
§ 5o.
Considerada a proteção do consumidor um dos pilares da ordem
econômica, e incumbindo ao Ministério Público a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, possui o Órgão Ministerial legitimidade para atuar em
defesa de interesses individuais homogêneos de consumidores,
decorrentes de origem comum.
A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico
brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a
pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações.
Exige-se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a demonstração
de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a
demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração).
A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento jurídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2171941-86.2020.8.26.0000
6
excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide
com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de
suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou
de confusão patrimonial.
Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas
não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica,
mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem
conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova
capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou
administradores da pessoa jurídica.
A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está
calcada na exegese autônoma do § 5o do art. 28, do CDC, porquanto a
incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos
previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causar, a mera
existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos
causados aos consumidores. - Recursos especiais não conhecidos.”1

Verifica-se, portanto, que segundo a
teoria menor da desconsideração não há necessidade de se analisar a existência
de confusão patrimonial, pois o escopo maior é a satisfação do crédito do
consumidor.

Esse também é o entendimento desse
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO. RESCISÃO CONTRATUAL
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
Se
a
personalidade jurídica é utilizada como obstáculo ao ressarcimento do
consumidor prejudicado, é de rigor sua desconsideração. Inteligência do
parágrafo 5o do art. 28 do CDC. Decisão mantida. Recurso desprovido.”2
1 STJ 3a Turma REsp 279.273-SP Rel. Mina Nancy Andrighi J. 04/12/2003.
2 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no 2088257-40.2018.8.26.0000 Rel. Des.
Felipe Ferreira J. 11/07/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2171941-86.2020.8.26.0000
7
Diante dessas considerações, o recurso
não comporta acolhimento, mantendo-se o decreto de desconsideração da
personalidade jurídica das empresas acionadas.
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR